Tribunal: TJDFT
Processo: 0712895-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A APELAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO E RECEBIDO NA FORMA DO ART. 600, §4o, DO CPP. NÃO APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS APÓS DUAS INTIMAÇÕES. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA OU SERÓDIA DAS RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme jurisprudência consolidada, a apresentação tardia de razões recursais constitui mera irregularidade, que não impede o conhecimento e processamento de recurso de apelação interposto e recebido regularmente na forma do art. 600, §4o, do CPP.
2. Agravo regimental conhecido e não provido.